Tribunal: TJES
Processo: 5009309-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009309-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: ADEIR MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009309-31.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO
: ADEIR MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTRATUAIS PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais em que a parte autora alega que realizou acordo com as rés para pagamento parcelado de uma dívida entre as partes. Após o pagamento da primeira parcela, o autor verificou que seu nome permanecia negativado no SPC/Serasa, impedindo a concretização de um negócio envolvendo a compra de uma motocicleta. A parte ré alegou que a negativação foi retirada após 48 horas do pagamento do acordo realizado, não havendo danos morais devidos.”.
Assim, busca a condenação da Ré na obrigação de se abster de continuar com a cobrança em duplicidade, sem prejuízo dos danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente a ação. Inconformado, o Réu interpôs recurso inominado defendendo a regularidade dos serviços prestados, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidade na manutenção da negativação do nome do Autor e se há fundamento para a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

5.
Com efeito, da análise do conjunto probatório, verifica-se que, primeiro, o Autor buscou aderir a um acordo de parcelamento de dívida (ID. 12014491), vencida em 25/11/2023 (ID. 12014489), parcelando em 03 (três) vezes no valor de R$ 479,60. O pagamento da primeira parcela se deu em 17/06/2024, conforme comprovante de pagamento de ID. 12014489, sendo que o termo do parcelamento dispôs expressamente que a adesão exigia o pagamento da primeira parcela em até 14 (quatorze) dias após o vencimento da fatura, conforme prescreve a regra,
in verbis
:
“REGRAS DO PARCELAMENTO DA FATURA: para aderir, pague o valor exato [inclusive os centavos] de uma só vez
em até 14 dias do vencimento
[...]”
. Nota-se, que o Requerente tentou parcelar a dívida após 07 (sete) meses da data do vencimento, em total descumprimento às regras pactuadas na avença. Diante disso, por óbvio que seu nome permaneceu negativado nos cadastros restritivos de crédito, vez que o parcelamento não se aperfeiçoou, em razão da inobservância do consumidor às regras ora impostas, buscando parcelamento a destempo.

6.
Em seguida, o Autor celebrou um novo acordo pelo órgão do Procon (ID 12014490), parcelando a dívida em 04 (quatro) vezes de R$ 201,40. Observa-se que o primeiro pagamento foi realizado em 26/06/2024, por conseguinte foi promovida a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito em 28/06/2024 (ID 12014503, fl. 1), respeitando, portanto, o limite máximo de 05 (cinco) dias estabelecido pela Súmula 548 do STJ.

7.
Ante ao exposto, não se verifica irregularidades na atuação da Ré, haja vista que todo o imbróglio dos autos decorreu da desídia do consumidor, que não observou as regras estabelecidas do regular parcelamento, razão pela qual o recurso deve ser acolhido para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

9.
Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)